Tribunal: TJES
Processo: 0018184-75.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018184-75.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA e outros

APELADO: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
COMPROMISSO ARBITRAL. COMPETÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I.
Prescreve o
artigo 42, do CPC/15, que “
As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.
”

II.

Referida matéria, atualmente, é disposta na Lei 9307/96 que, ao dispor sobre a arbitragem, estabeleceu a possibilidade de as pessoas capazes de contratar valerem-se da arbitragem para dirimirem litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

II
I
.
É
firme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A existência de cláusula compromissória (espécie de convenção de arbitragem) enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia em relação ao Juízo estatal, quanto às celeumas ínsitas ao contrato no qual assim se pactuou.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.692.425/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

I
V.

No caso dos autos, expressamente constou do instrumento contratual a obrigatoriedade de submissão ao Juízo Arbitral das demandas
que não forem solucionadas amigavelmente pelos contratantes, excetuando-se, apenas, as ações de natureza executiva,
ao que não se atentaram os demandantes/apelantes.

V.

R
ecurso conhecido
e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0018184-75.2015.8.08.0035

APELANTE
S
: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA e PATRICIA MARJORIE SCHNNEIDER VIEIRA

APELAD
A
: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA e PATRICIA MARJORIE SCHNNEIDER VIEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Vila Velha, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA,
cujo
decisum

acolheu a arguição de existência de convenção de arbitragem e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VII, do CPC/15, oportunidade em que condenou os apelantes às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram
que “
não possuem qualquer óbice para buscarem junto ao Juízo estatal a satisfação de seus créditos, assim como o presente recurso não visa questionar a legalidade da convenção arbitrai ou mesmo a própria cláusula compromissória, mas, sim, a exigibilidade do título oriundo da relação contratual
”.

Dito isso
, asseveraram violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade
e da não surpresa
, uma vez que a demanda somente foi extinta 04 (quatro) anos após ter sido ajuizada, comprometendo a satisfação do direito material.

Em seguida, pontuaram que “
o título que embasa a ação monitória já (
é
) um título executivo, nos moldes do artigo 784, III, do NCPC
”, de tal modo que “
apenas se elegeu o ‘caminho’ da cobrança através da ação monitória, mas não para constituição do título executivo.
”

Por fim, s
alientaram que “
é indiscutível que a via eleita é a adequada, ao contrário do que afirma a Apelada, uma vez que o Contrato de Compra e Venda, Cessão e Transferências de Quotas e outras avenças firmado pelas partes (fls. 10/47), e especialmente os Termos de Autorização e Quitação de fls. 48 e 49, não possuem eficácia de título executivo, no entanto, constitui-se em prova escrita cabal da dívida, preenchendo todos os requisitos legais e possibilitando o ingresso de Ação Monitória.
”

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, ausência superveniente de interesse processual em razão da instauração de procedimento arbitral com fulcro na Cláusula 11.2, do Contrato de Compra e Venda da Lativale, abrangendo “
a mesma pretensão requerida pelos apelantes na ação monitória ajuizada perante o Poder Judiciário.
”
No mérito, vindicou o desprovimento recursal e a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial
em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

Como é cediço, nos termos do artigo 3º, §1º, do CPC/15, conquanto não se exclua
da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, admite-se, expressamente, a arbitragem, na forma da lei.

Neste mesmo sentido, prescreve o artigo 42, do CPC/15, que “
As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.
”

Referida matéria, atualmente, é disposta na Lei 9307/96 que, ao dispor sobre a arbitragem, estabeleceu, em seu artigo 1º, a possibilidade de as pessoas capazes de contratar valerem-se da arbitragem para dirimirem litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

Registre-se, por oportuno e relevante, a
declaração, em sede de controle incidental, da constitucionalidade da
Lei de Arbitragem, pelo Plenário e. Supremo Tribunal Federal, ao
considerar que “
a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF.
” (
STF
; SE 5206 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004 PP-00059 EMENT VOL-02149-06 PP-00958)

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos, é firme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A existência de cláusula compromissória (espécie de convenção de arbitragem) enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia em relação ao Juízo estatal, quanto às celeumas ínsitas ao contrato no qual assim se pactuou.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.692.425/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Noutras palavras, “
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, sendo inviável o prosseguimento do processo sob a jurisdição estatal, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.800.832/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.744.143/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Por decorrência lógica,
“
Segundo o Princípio da kompetenz-kompetenz,
cabe exclusivamente ao juízo arbitral dizer se é ou não competente para decidir a contenda posta sob a sua jurisdição privada.
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.049.463/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

No caso dos autos, não vejo como descurar da compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, na medida em que expressamente constou, na Cláusula 11.2, do instrumento contratual, a obrigatoriedade de submissão ao Juízo Arbitral das demandas
que não forem solucionadas amigavelmente pelos contratantes, excetuando-se, apenas, as ações de natureza executiva.

Vejamos:

“
11.2. As Partes concordam que todas as questões relativas a interpretação e ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato de compra e venda que tenham natureza de processo de conhecimento (expressamente excetuadas as ações de natureza executiva), que não possam ser solucionadas amigavelmente pelas Partes dentro de um prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, serão submetidas à arbitragem, de acordo com as regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem ("Câmara"), em procedimento a ser administrado pela Câmara.”

Consequentemente, por não se estar diante de ação executiva,
deveria a pretensão dos demandantes/apelantes ter sido apresentada perante o Juízo Arbitral,
conclusão corroborada pelo fato de os próprios recorrentes terem afirmado,
tanto na exordial (fl. 04), quanto
no apelo, que os documentos apresentados na presente monitória, na linha do artigo 700, do CPC/15, “
não possuem eficácia de título executivo
”
(fl. 270).

Novamente sem razão os apelantes ao aduzirem violação ao princípio da não surpresa, haja vista que se manifestaram, em primeiro grau de jurisdição, acerca da preliminar de incompetência suscitada nos embargos monitórios.

Por seu turno
, com espeque no princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, bem como na
ratio
dos artigos 282, §2º, e 488, do CPC/15
, deixo de analisar a
preliminar
de ausência superveniente de interesse recursal
arguida
em contrarrazões, eis que
prejudicada pelo
des
provimento do recurso, não subsistindo, portanto, prejuízo concreto à
ré/apelada
.

Nesse diapasão,
“
O exame das preliminares pelo julgador, em sentido amplo, a incluir as prejudiciais de mérito, é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos arts. 282, §2º, e 488 do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, de forma integral, justa e efetiva
” (
TJSC
n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 28-11-2017).

Por fim, prescreve o artigo 5º, do CPC/15, que “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
”

Nessa linha, dispõe o artigo 80, incisos
II
e VII, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, ao passo em que o artigo 81 prevê a fixação, em desfavor do litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Dito isso, pondo em relevo a presunção da boa-fé dos sujeitos processuais, tenho que a conduta processual adotada pel
os apelantes
neste recurso, isoladamente considerado, não se encontra acompanhada de evidente dolo em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, o que afasta a subsunção, ao menos por ora, aos incisos suso transcritos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze) por cento sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto e a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, majorar a verba honorário sucumbencial para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.